Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO. RECEPTAÇÃO. REBOQUES. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1.A prisão preventiva exige demonstração concreta da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, nos termos do CPP, artigos 312 e 313.
2.A decisão que mantém a prisão preventiva deve apresentar fundamentação individualizada, baseada em elementos concretos dos autos, conforme exigido pelo artigo 315 do CPP e pelo artigo 93, inciso IX, da CF.
3.A reiteração delitiva, evidenciada por condenações anteriores e investigações em curso, justifica a segregação cautelar como forma de proteção à ordem pública e à instrução criminal.
4. A atuação estruturada e reiterada de organização criminosa, com divisão funcional e logística interestadual, revela gravidade concreta da conduta e risco à persecução penal.
5.A utilização de atividade comercial para ocultação de bens ilícitos reforça a necessidade da prisão preventiva, diante da possibilidade de continuidade da prática criminosa.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostra-se insuficiente para conter a atividade delituosa e preservar a higidez da instrução criminal.
7.A ausência de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva afasta a possibilidade de concessão de habeas corpus.
8.Ordem denegada.